Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Contratos de empréstimos bancários. Conversão em perdas e danos. Possibilidade. Valor arbitrado. Desproporcional.
1. É cabível a conversão da obrigação de exibição dos contratos em perdas e danos (CPC 499).
2. A restituição em dobro, fundada em suposta cobrança de juros abusivos, revela-se desproporcional e desarrazoada. Com efeito, os contratos apresentados pelo executado não demonstram qualquer discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Assim, não se mostra razoável presumir que os juros aplicados nos contratos não apresentados sejam superiores à referida taxa média, o que afasta, dos cálculos da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a restituição em dobro.